Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 9.246/2017, APÓS EXTINÇÃO DAS PENAS PELO CUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ATO NORMATIVO. CONDENAÇÃO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. TESE INFUNDADA. CRIME CULPOSO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/5 DA REPRIMENDA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe falar em violência na conduta do agente que age com negligência, imprudência ou imperícia, que não quer e nem assume o resultado. É o caráter doloso do crime que lhe confere o atributo, inquestionável, de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (REsp n. 1.963.376, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/06/2022.)

2. Os autos demonstram que o agravado possui duas condenações em processos distintos, o que leva à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 12 do Decreto n. 9.246/2017.

3. Partindo dessa premissa, o somatório das horas de prestação de serviço à comunidade totalizou 2.776h (duas mil setecentos e setenta e seis horas), tendo o agravado cumprido 1.083h (mil e oitenta e três horas), o que ultrapassa em muito 1/5 da pena, que representa 555h (quinhentos e cinquenta e cinco horas), sendo inequívoco o preenchimento do requisito do art. 1o, I, do referido ato normativo.

4. Recurso desprovido.